Tribunal: TJDFT
Processo: 0735089-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO OBJETIVO. LEI 13.964/2019. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em ausência de fundamentação, se o juízo da execução foi conciso e preciso ao indeferir o pedido de progressão por falta de cumprimento do requisito objetivo por parte do apenado, com fundamento nos dados do Relatório da Situação Processual Executória.
2. Embora o Pacote Anticrime não tenha previsto expressamente o crime de tráfico de drogas no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, referido delito é equiparado a hediondo, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal e artigo 2o, "caput", da Lei 8.072/90.
3. O legislador (Lei 13.964/2019) afastou somente a hediondez do crime de tráfico privilegiado, quando consignou no artigo 112, § 5o, da Lei 7.210/84 que “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006”.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.